Tribunal: STF
Processo: Rcl 87487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que “inadmitiu o Recurso Extraordinário, impedindo sua remessa ao Supremo Tribunal Federal”.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: “A negativa de seguimento a recurso que contém questão constitucional relevante configura usurpação da competência da Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal”. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “com a determinação para que o STF processe o Recurso Extraordinário, analisando diretamente o mérito constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Não assiste razão à parte reclamante.



    Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, nos seguintes termos: 



    O recurso não reúne condições de vencer o juízo prévio de admissibilidade. Os fundamentos sustentados pelo recorrente esbarram na Súmula n.º 279 do STF, vez que exigem a análise do conjunto probatório dos autos. Nessa linha: [...].



    Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, V do CPC.



    Interposto Agravo Interno, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível na espécie, sob os seguintes fundamentos:



    Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, ficou estabelecido no § 1.º do art. 1.030 que “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. 



    Com efeito, a definição acerca do recurso cabível (se agravo em recurso especial ou agravo interno) decorre de dicção expressa da lei, sendo que a competência para análise é distinta, e resulta da vinculação, ou não, às decisões proferidas sob o rito dos recursos repetitivos. Assim, as hipóteses de cabimento do agravo interno, na seara dos recursos especial e extraordinário, estão limitadas às decisões proferidas com fundamento nos incisos I, “a” e “b” e III do art. 1.030 do CPC, ex vi do § 2.º do mesmo dispositivo. 



    No caso ora em análise, em relação à decisão que não admitiu o recurso extraordinário (EP 56.1 dos autos da apelação criminal), não se verificou a vinculação da decisão a nenhuma das teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos; ao contrário, a decisão agravada se limitou a não admitir o recurso especial por incidência de óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em que pese tal circunstância, o agravante manejou contra a referida decisão o presente agravo interno, para que a matéria seja objeto de julgamento pelo colegiado. Ressalto que a possibilidade de conversão de agravo interno, interposto com base no art. 1.021 do CPC, em agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do mesmo diploma legal, mostra-se inviável, posto que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal clama a existência de dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, o que não se verifica na espécie. 



    A propósito, o entendimento do STJ é no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado ante à expressa previsão legal do recurso adequado, não sendo possível cogitar-se da aplicação do princípio da fungibilidade recursal [...].



    Nesse contexto, as irresignações relativas a não admissão do recurso extraordinário não podem ser analisadas em sede de agravo interno, posto que compete ao Tribunal Pleno zelar apenas pela correta aplicação das teses firmadas sob os ritos da repercussão geral e dos recursos repetitivos.



    Nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, salvo nos casos previstos nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC, é o Agravo em Recurso Extraordinário, o qual deve ser processado e julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante disso, na situação específica retratada nos autos, o recurso interposto — Agravo Interno — revela-se manifestamente incabível. 



    Nessas circunstâncias, além de inexistir a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, a discussão encontra-se prejudicada por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor o recurso adequado, o que torna inviável a presente reclamação.



    Em conclusão, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente